Tribunal: TJDFT
Processo: 0712226-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de tutela provisória em que a embargante C&amp;A MODAS LTDA pretende o reconhecimento de inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do tema 1.093, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Contudo, nestes autos a autora, ora requerente, já desistiu da ação e encontram-se pendentes de análise tão somente embargos de declaração em embargos de declaração quanto à destinação de depósito judicial realizado anteriormente. Desta forma, uma vez que a pretensão retro está em total descompasso com o objeto do processo, INDEFIRO O PEDIDO de tutela provisória. Intime-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator